Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI. Recusa injustificada. Dano moral. Quantum.
1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde.
2. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00.